Tribunal: TJES
Processo: 0018642-19.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018642-19.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTEVAO DE AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018642-19.2020.8.08.0035

APELANTE: ESTEVÃO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA.
R
ECURSO
IM
PROVIDO
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2.
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018642-19.2020.8.08.0035

APELANTE: ESTEVÃO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ESTEVÃO DE AZEVEDO

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 38243995 (00186421920208080035 VOL 001.pdf, pp. 389/396), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
07
(
sete
) anos
e 11 (onze) meses

de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
16
(
dezesseis
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00186421920208080035 VOL 002.pdf, pp. 33/35) o apelante requer a absolvição, afirmando que não há provas de que ele teria praticado o crime.

Apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério Público Estadual (00186421920208080035 VOL 002.pdf, pp. 41/43) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5228574) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 04/12/2020, por volta das 09h20min, à Rua Iconha, próximo ao nº 596, Bairro Riviera da Barra, Município de Vila Velha, o apelante, em comunhão de designios com terceiro não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Yamaha, modelo XTZ250 Tenere, placa PPV 7J82, cor preta; 01 (uma) carteira contendo dinheiro, documentos e cartões; e 01 (um) aparelho de celular, marca Samsung, modelo A50, tudo de propriedade da vítima Klinsmann Krase.

Consta dos autos que a vítima realizava a entrega de polpas de frutas a bordo de sua motocicleta, quando foi surpreendida pelo apelante e outro elemento não identificado, os quais se aproximaram e anunciaram o assalto, estando o recorrente portando uma arma de fogo tipo garrucha, proferindo ameaças e apontando o artefato bélico para a cabeça de Klinsmann Krase, obrigando-o a entregar seu veículo, carteira e aparelho de celular. Após a vítima entregar as
res furtivas
o apelante fugiu.

Emerge da inicial acusatória que a vítima acionou o CIODES, passando as características dos meliantes e os dados de sua motocicleta. Diante das informações, a Polícia Militar encontrou a motocicleta caída ao chão, com a chave ainda na ignição, na esquina da Avenida Ayrton Senna com a Rua Marechal Campos.

Assim, após a vítima passar a localização de seu aparelho celular para os policiais militares (obtida através de um aplicativo com acesso ao GPS do telefone), a guarnição policial realizou patrulhamento minucioso no local, avistando uma casa próxima à localização oferecida pelo celular, quando então visualizaram o recorrente jogando um objeto envolvido em uma camisa amarela no quintal do vizinho. Ao procederem à abordagem, recuperaram o objeto dispensado, sendo um aparelho de celular Samsung e uma arma de fogo, tipo garrucha, municiada com 01 (uma) munição, calibre .32, picotada. Após nova busca no local, os policiais lograram êxito em encontrar, ainda, a carteira da vítima.

Ainda, em poder do apelante, foram encontradas moedas de Euro e uma nota de Dólar, que, segundo relato da vítima, eram de sua propriedade e estavam dentro de sua carteira.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º e §2º-A, inciso I, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim Unificado (00186421920208080035 VOL 001.pdf, pp. 47/55), Auto de Apreensão (00186421920208080035 VOL 001.pdf, p. 35) e Auto de Restituição (00186421920208080035 VOL 001.pdf, p. 37).

A defesa discute a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes a imputar a prática ao recorrente.

Contudo, após leitura de todos os depoimentos prestados na esfera policial, bem como dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, não tenho dúvidas da autoria do apelante no evento criminoso de roubo. Explico.

A vítima em juízo (mídia anexa) conta que na data dos fatos estava dirigindo sua motocicleta, quando foi abordada por duas pessoas, portando arma de fogo. Relatou que exigiam a entrega da motocicleta e objetos pessoais, apontando a arma de fogo para a sua cabeça. Ao informar a sua esposa acerca do roubo, esta conseguiu monitorar a localização do seu aparelho de celular, passando a direção para os Policiais Militares. Posteriormente, recebeu uma ligação dos policiais militares, os quais foram ao seu encontro já com o apelante detido, momento em que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o recorrente como sendo o assaltante que estava portando a arma de fogo para a sua cabeça. Ainda em juízo, também reconheceu uma foto do apelante, como sendo a pessoa que o abordou com a arma de fogo.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

O Policial Militar Rodrigo Miranda Pinheiro, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), por sua vez, declarou que foram acionados pelo CIODES, indicando a ocorrência do roubo de uma motocicleta, sendo que ele teria acabado de visualizar veículo similar caído no chão. Recebida a indicação da localização do aparelho de celular, no local conseguiram ver o apelante, em uma residência em construção, jogando, para a casa vizinha, um objeto embrulhado em uma camisa amarela. Apreendido o objeto, observaram ser uma garrucha e um aparelho de celular. Deste modo, detiveram o recorrente e o levaram para a Delegacia de Polícia. No local, o apelante presenciou que a vítima reconheceu o apelante como sendo um dos meliantes que realizaram o roubo.

Acrescido aos depoimentos, observo que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do ilícito (mídia anexa), relatando, com riqueza de detalhes, a prática criminosa, alegando, apenas, que seria o seu comparsa quem portava a arma de fogo.

Ora, é certo que a confissão não pode ser considerada a rainha das provas, contudo, no caso dos autos, os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar, somados à apreensão do aparelho e da arma de fogo, bem como à confissão do recorrente em juízo, são provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)